Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021604-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LILIANE DE CASSIA NICOLAU - CPF: 470.139.909-49 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADRI - CPF: 016.041.361-38 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADRI - CPF: 016.041.361-38 (ASSISTENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELANTE), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA – RECURSO DO BANCO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO/APELANTE PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO/AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO À TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DIRECIONADA À PATRONA DO AUTOR, BEM COMO PELO FATO DE A LEITURA DAS INTIMAÇÕES TER SIDO REALIZADA PELO ADVOGADO DE TERCEIRO INTERESSADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE CONFIGURADA – VÍCIO DECISÓRIO CONSTATADO E SANADO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos embargos declaratórios para sanar falha decisória referente à falta de análise das alegações de matéria fática, como na presente hipótese, em que o acórdão foi omisso quanto à tese de nulidade por ausência de intimação direcionada à patrona do autor, bem como pelo fato de a leitura das intimações ter sido realizada pelo advogado de terceiro interessado. 2. Nesse caso, a orientação jurisprudencial é no sentido de não ser válida a publicação que não observa, máxime se deferido, pedido de intimação exclusiva de advogados e de nulidade, por cerceamento de defesa, dos atos decisórios posteriores a referida publicação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ele interposto nesses autos, e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA “
para condenar o banco/autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixa-se em 10% do valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 2o do CPC
” (cf. Id. no 215855689).

O banco/embargante afirma, em suma, que o acórdão foi omisso quanto a tese do recurso de apelação, “
item III.1. Da nulidade absoluta – ausência de intimação eletrônica/publicação em nome da advogada solicitada- inteligência do art. 272, § 5o do cpc – intimações lidas por advogado do terceiro interessado, em absoluta contradição aos arts. 272, § 2o, § 5o, 280 e 485, III, do CPC”, a qual diz que “o Embargante requereu que todas a intimações processuais fossem realizadas em nome da Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins, inscrita na OAB/MT sob o n. 13.994-A, sob pena de nulidade. Ao analisar o cadastro do sistema PJE, verifica-se que a advogada Dra. Liliane de Cassia Nicolau, está indevidamente cadastrada como advogada do Banco embargante. Em seu peticionamento, a Dra Liliane deixou claro que as intimações/publicações deveriam prosseguir à patrona que já representa a causa, ou seja a Dra. Cristiana - Id no 175964131 (2 INSTÂNCIA) E 68681390 (1 INSTÂNCIA). Logo, as intimações/publicações, não foram direcionadas ao Banco e seu respectivo patrono (Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins). Ademais, quem leu as intimações via sistema do Banco Bradesco foi o patrono do terceiro interessado banco Volkswagen S.A, Dr. Ariosmar Neris (...) portanto, é nula a decisão de extinção da causa por abandono/inércia, ante a evidente nulidade por falta de intimação do advogado e leitura das intimações realizadas por advogado do terceiro interessado (art. 272, §2oe § 5o, do CPC e art. 280 do CPC), bem como pelo descumprimento das formalidades legais previstas no art. 485, III, do CPC
”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, haja o “
saneamento da omissão apontada com enfrentamento da matéria e, se for o caso, concessão de efeitos infringentes/modificativos (art. 1.023, § 2o, do CPC), para analisar a tese do item III.1 do recurso de apelação e reconhecer a nulidade por ausência de intimação direcionada ao patrono (Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins), leitura das intimações pelo advogado do terceiro interessado (art. 272, § 2o, § 5o e 280 do CPC) e via de consequência, afastar a extinção do feito (art. 485, III, CPC), por ausência da dupla intimação. Ao final, seja dado provimento para o fim de prequestionamento das matérias expressamente aduzidas, relevantes à abertura da instância especial
” (cf. Id. no 217792661)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 218726690).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em seu apelo, o Banco/embargante
sustenta que “
há nulidade absoluta, uma vez que a patrona da parte apelante não foi intimada para dar andamento ao feito
” mesmo tendo solicitado que todas as intimações/publicações deveriam ocorrer em seu nome, sob pena de nulidade. Afirma que “
quem leu as intimações via sistema do Banco Bradesco foi o patrono do terceiro interessado Banco Volkswagen s.a. Tal fato, por si só, também é motivo para declarar a nulidade
”. E no mérito, afirma que “
no presente caso, o magistrado na origem extinguiu o feito com base no Art. 485, III do CPC, entretanto, não se atentou ao fato de que não houve intimação pessoal (com recebimento de AR) do apelante PARA SUPRIRA FALTA. Com efeito, o § 1o do Art. 485 do CPC é cristalino que a intimação deve ser PESSOAL e SUCESSIVA, isto é, após a inércia do advogado
” e ainda que “
In casu, o Magistrado entendeu que aplicável o Art. 485, inciso III, do CPC a presente ação de execução de título extrajudicial, entretanto, não agiu com acerto, vez que as causas de extinção de tal fase estão elencadas no Art. 924 do CPC e não no Art. 485, que se aplica a fase de conhecimento
” (cf. Id. no 196117673).

De fato,
verifica-se que os referidos fundamentos, realmente, passaram despercebidos da análise da matéria recursal.

Extrai-se dos autos que, desde a petição inicial a patrona do banco/autor se manifesta nos autos pedindo para que “
todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, sob pena de nulidade
”.

Leitura dos “Expedientes” dos autos de origem mostra que, o referido pedido foi atendido até o dia 03.08.2021, já que esta foi a última vez que em que foi expedida intimação eletrônica via sistema para a patrona do banco/autor, sendo que, após essa data, por razões inexplicáveis, todas as intimações expedidas tanto para o banco autor, quanto para seu patrono, tiveram ciência registrada por Ariosmar Neri, patrono do Banco Volksvagen, terceiro interessado na causa.

Nesse caso, a orientação jurisprudencial é no sentido de não ser válida a publicação que não observa, máxime se deferido, pedido de intimação exclusiva de advogados e de nulidade, por cerceamento de defesa, dos atos decisórios posteriores a referida publicação.

Neste sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. ART.
370
,
§ 1o
, DO
CPP
. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. FALTA DE OBSERVÂNCIA. REITERAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE CONFIGURADA. JULGADO DA APELAÇÃO ANULADO. DEMAIS TEMAS RECURSAIS PREJUDICADOS. 1. A via especial não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da Republica
. 2. SE, QUANDO DA JUNTADA DO SUBSTABELECIMENTO, HOUVE EXPRESSO PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DOS ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS, EMBORA NÃO FOSSE NECESSÁRIO QUE NA INTIMAÇÃO CONSTASSE O NOME DE TODOS, AO MENOS O DE UM DELES DEVERIA TER FIGURADO NA PUBLICAÇÃO QUE INTIMOU OS CAUSÍDICOS DA SESSÃO EM QUE FOI JULGADA A APELAÇÃO. 3. Situação concreta em que, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, na intimação não constou o nome de nenhum dos advogados substabelecidos, mas apenas o do advogado substabelecente, o que caracterizou nulidade, por cerceamento de defesa, sendo irrelevante, diante do pedido de intimação exclusiva, que o substabelecimento tenha sido com reserva de poderes. 4. Realizado o pedido de intimação exclusiva durante a tramitação do processo em primeiro grau, não há necessidade de que seja reiterado ou ratificado quando os autos chegam ao Tribunal. Além disso, no caso, embora o processo estivesse em primeiro grau, já havia sido interposta a apelação quando houve o pedido de intimação exclusiva, razão pela qual, mais ainda, deveria ter sido observado. 5. Anulado o julgamento dos embargos de declaração, ficam prejudicados os demais temas suscitados no recurso especial. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para anular o julgamento da apelação e determinar que outro seja proferido, com a devida intimação do recorrente." (
REsp 1385536/PE
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) ”.

No mesmo caminho é a jurisprudência desta e. Câmara:

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO APELANTE – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE - FALHA NA PUBLICAÇÃO COMPROVADA - ATOS PROCESSUAIS ANULADOS – SENTENÇA CASSADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO. Da publicação da intimação devem constar os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação, sob pena de nulidade. Entretanto, havendo designação prévia e expressa do advogado que receberá as intimações, é no nome deste que deverá constar das publicações, sob pena de nulidade e cerceamento do direito de defesa. (TJ-MT - AC: 10149702320168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018)

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanada a omissão, modificar o v. acórdão embargado e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco/autor para anular os atos decisórios posteriores à decisão interlocutória proferida no dia 03.08.2021 (cf. Id. no 62101160 dos autos de origem), o que, por óbvio, inclui a r. sentença apelada, bem como, determinar a devolução dos autos à instância de origem para seu regular processamento. Por consequência, julgo prejudicado o Recurso de Apelação Cível interposto pelo advogado dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024